Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-48.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-48.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO PEDRO BARBOSA LOPES - CPF: 666.787.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 010.019.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SOARES - CPF: 303.113.288-22 (VÍTIMA), ANA PAULA DA SILVA BARBOSA - CPF: 042.824.761-09 (APELANTE), JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES - CPF: 013.522.321-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA [POR TRÊS VEZES], EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRIMEIRA APELANTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ORAL, INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, PENA-BASE, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, REGIME PRISIONAL E INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – SEGUNDO APELANTE - PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, PENA-BASE, REINCIDÊNCIA, NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, VALOR INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA “
PROVA ORAL
” - CONFIRMAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS E ASSINATURA POR AGENTES POLICIAIS – VALIDADE DA PROVA - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- FATOS 1 E 2 - RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP – AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREMISSA DO STF – PALAVRAS DAS VÍTIMAS - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS - RECONHECIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - JULGADOS DO STJ E TJMG – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – FATO 3 - VÍTIMA NÃO OUVIDA NA FASE JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELOS APELANTES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ARESTO DO TJMT - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSTRUÇÃO ESPECÍFICA DESNECESSÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 14-A DO TJMT – CONDIÇÕES ECONÔMICAS DOS RÉUS - REDUÇÃO DO VALOR – DECISÕES DO TJMG E TJMT – PENA-BASE - CULPABILIDADE – VIOLÊNCIA EMPREGADA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 15 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA – FUNDAMENTO IDÊNTICO –
BIS IN IDEM
– JULGADO DO STJ - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA - COAUTORIA COMPROVADA - CONTINUIDADE DELITIVA – DUAS INFRAÇÕES - 1/6 (UM SEXTO) – REGIME PRISIONAL DA PRIMEIRA APELANTE - PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - PRIMARIEDADE - INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, MODIFICAR O REGIME PRISIONAL E REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

Não se identifica nulidade de prova decorrente da simples confirmação dos relatos extrajudiciais

e assinatura no termo de declaração, por policiais, se a defesa técnica e a acusação estiveram presentes no ato processual e lhes fora assegurado o direito de impugnação formal e inquirição, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (TJMT, Ap no 0002874-17.2015.8.11.0012)

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS).

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC no 643.260/SP; AgRg no HC no 647.545/SC).

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (STF, HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG; AgRg no REsp 1292382/DF; HC no 361.019/SC).

“
A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, supera a simples negativa do réu, notadamente em crimes praticados na clandestinidade. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, é meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
” (TJMG, AP no 1.0625.19.002126-5/001).

“
A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
” (TJMT, AP no 0003751-79.2018.8.11.0002).

A condenação a título de reparação de danos morais necessita de “
pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

A condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, Ap no 0014195-19.2017.8.11.0064).

A violência empregada não justifica a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de elementar do tipo penal de roubo (TJMT, Enunciado Criminal 15).

A
figura-se inviável a utilização da mesma circunstância em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp no 1745746/RN), ao se considerar que a negativação das circunstâncias do crime está justificada no cometimento de crimes no mesmo final de semana, mesmo fundamento utilizado para caracterizar a majorante da continuidade delitiva.

Se “
comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
” (TJMT, Ap no 1000722-05.2023.8.11.0042).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para majoração de pena pela prática de duas infrações em continuidade delitiva (STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP).

A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP no 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP no 0006102-75.2013.8.11.0042).

“
Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147).

Recurso da apelante provido parcialmente
para readequar as penas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), em favor de cada vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Sousa] a indenização pelos danos morais.

Recurso do apelante provido parcialmente para readequar as penas a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, com redução do valor indenizatório pelos danos morais para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em relação à cada vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Sousa].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001602-48.2022.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ANA PAULA DA SILVA BARBOSA

JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1001602-48.2022.8.11.0004), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca [por três vezes], em continuidade delitiva, a
primeira
a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado e o
segundo
a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o,

II e VII, c/c art. 71, todos do CP -, sendo que ambos foram condenados ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à cada vítima, a título de reparação por danos morais (ID 175770879).

ANA PAULA DA SILVA BARBOSA suscita preliminar de nulidade da “
prova oral
” referente aos depoimentos dos agentes policiais [Verena Pinheiro da Costa, Ana Paula Dias de Freitas e Gilvan Oliveira Silva], em Juízo, sob a assertiva de que cópias das declarações extrajudiciais foram disponibilizadas “
para que as testemunhas pudessem confirmar as assinaturas
”. No mérito, sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação, notadamente porque o reconhecimento da apelante “
foi realizado por meio de fotos, ferindo o disciplinado no artigo 226 do CPP
”; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) deveria ser aplicada apenas uma causa de aumento; 4) sua participação seria de menor importância; 5) se reduzidas as penas, teria direito ao regime inicial semiaberto; 5) “
nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pelas vítimas
”.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade da “
prova atinente à oitiva das testemunhas
” e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, “
fixado o regime semiaberto
”, com afastamento da indenização pelos danos causados às vítimas ou redução do seu valor.

Prequestiona os “
artigos 156, 158, 226 do Código de Processo Penal; artigos 33, §2°, “c”, 59 e 157, §2o, II, do Código Penal, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, súmula 231 do STJ
” (ID 175770894).

JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação porque o reconhecimento fotográfico “
escancara a inobservância das garantias expressas no artigo 226, do CPP
”; 2) a exasperação da reprimenda basilar “
se alicerça em circunstâncias ínsitas ao crime de roubo
”; 3) o agravamento da pena decorrente da reincidência não deveria incidir “
sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo
” da pena; 4) não há fundamentação concreta que justifique a aplicação cumulativa das majorantes; 5) “
o valor indenizatório [...] é desproporcional
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas e “
afastado o valor estipulado a título de indenização
”.

Prequestiona o “
artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior; artigos 59, 68 e 157, §2o, inciso II e VII, artigo 71, todos do CP; artigos 226,155, caput e 386, inciso VII, todos do CPP; Resolução 484 do CNJ
” (ID 175770888).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175770896).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. Roubo majorado. 1. Preliminar de nulidade. Apelante Ana Paula da Silva Barbosa: Preliminarmente, a defesa da apelante Ana Paula pugna pela nulidade da prova oral extraída dos depoimentos dos policiais, em razão da disponibilidade de cópias das declarações prestadas por eles ainda na fase investigativa, para a sua confirmação em Juízo, com o reconhecimento das assinaturas constantes nos termos de declaração. NÃO ACOLHIMENTO. O Código de Processo Penal não veda o acessos às peças do inquérito policial no curso da persecução processual penal. Confirmação dos depoimentos extrajudiciais perpetrada na presença de ambas as partes, em Juízo, com a garantia do contraditório. Ausência de ilegalidade.

2. Mérito. 2.1. Pleito comum. 2.1.1. No mérito, a defesa requer absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória. No mais, aduz a nulidade do reconhecimento pessoal perpetrado pelas vítimas, diante da inobservância do art. 226 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Apelantes reconhecidos pelas vítimas e capturados em flagrante delito. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal, não conduzindo automaticamente ao reconhecimento da nulidade da prova. 2.1.2. Em seguida, a defesa requer a retificação da dosimetria penal perpetrada em face dos apelantes, argumentando a desproporcionalidade das penas impostas. NÃO ACOLHIMENTO. Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Cálculo de individualização da pena em conformidade com a orientação jurisprudencial. 2.1.3. Na sequência, a defesa requer o afastamento da condenação a título de reparação pelos danos morais ocasionados às vítimas. NÃO ACOLHIMENTO. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. Pedido expresso na prefacial acusatória e corroborado em sede de alegações finais. 2.2. Recurso Ana Paula da Silva Barbosa: Isoladamente, a defesa da apelante Ana Paula pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância. NÃO ACOLHIMENTO. Não demonstrada a participação de menor importância. Caracterizado o liame subjetivo entre os concorrentes, com a divisão de tarefas preestabelecidas para o sucesso da empreitada criminosa, o que destaca a materialização do concurso de agentes. 3. Conclusão: Parecer pelo não acolhimento da preliminar vindicada e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO de ambos os recursos.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 181734676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das oitivas d
os agentes policiais [Verena Pinheiro da Costa, Ana Paula Dias de Freitas e Gilvan Oliveira Silva], em Juízo, sob a assertiva de que cópias das declarações extrajudiciais foram disponibilizadas “
para que as testemunhas pudessem confirmar as assinaturas
”

Vejamos.

Nas audiências de instrução realizadas nos dias 10.8.2022 e 18.10.2022, os depoimentos dos escrivães de Polícia [
Verena Pinheiro da Costa, Ana Paula Dias de Freitas e Gilvan Oliveira Silva
] foram colhidos na presença dos réus e dos Defensores Públicos [Leonardo Jacometti de Oliveira e Hugo Leonardo Bonfim Fernandes], tendo sido oportunizado às partes a formulação de perguntas, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa (ID 175770817; ID 175770862).

Com efeito, não se identifica nulidade de prova decorrente da simples confirmação dos relatos extrajudiciais

e assinatura no termo de declaração, por policiais, se a defesa técnica e a acusação estiveram presentes no ato processual e lhes fora assegurado o direito de impugnação formal e inquirição, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (TJMT, Ap no 0002874-17.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.4.2022)

Noutro giro, o c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Consta do procedimento investigatório que, no dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2.022, por volta das 13h30min, nas imediações da Avenida Independência, Setor Campinas, em frente à Escola Dom José Selva, nesta urbe de Barra do Garças/MT, os denunciados ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES, cientes da ilicitude de

reprovabilidade da conduta e agindo na mesma unidade de propósitos e desígnios subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma branca (pedaço de pau e pedras), coisa alheia móvel pertencente ao ofendido Darlington Luiz Mendes Pereira, sendo a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

FATO 02

Consta, ainda, que no dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2.022, por volta das 21h30min, nas imediações da praça pública São Sebastião, localizada na Rua XV de Novembro, Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES, cientes da ilicitude de reprovabilidade da conduta e agindo na mesma unidade de propósitos e desígnios subtraíram, mediante grave ameaça empreendida com arma branca (faca), coisa alheia móvel pertencente ao ofendido Elmo Gonçalves de Souza, sendo um aparelho celular, marca Motorola, cor prata, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

FATO 03

Por fim, extrai-se ainda do procedimento investigatório que, no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2.022, por volta das 08h20min, na residência localizada na Rua Domingos Mariano, n.o 406, Bairro Santo Antônio, nesta urbe de Barra do Garças/MT, os denunciados ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES, ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta e agindo na mesma unidade de propósitos e desígnios subtraíram, mediante violência, empregada com pedaço de barra de ferro (arma branca apreendida), coisa alheia móvel pertencente ao ofendido Fabiano Soares, sendo a importância em pecúnia de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos). [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, da norma penal (por três vezes) em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), razão pela qual, recebida e autuada a presente, sejam os denunciados citados e processados nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação, fixando-se ainda valor mínimo de indenização em razão dos prejuízos suportados pelas vítimas espeque artigo 387, inciso IV da norma instrumental penal.
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 175770746)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Feitas tais ponderações, é perceptível que as narrativas dos réus de que não teriam cometido os crimes em tela restam diretamente confrontadas pela prova judicializada, produzida ante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Das declarações das vítimas e testemunhas é possível constatar que os réus, agindo em conjunto, com violência e grave ameaça, valendo-se de objetos comuns como se armas fossem para subtrair de suas vítimas bens e valores.

A dinâmica delitiva descortinada revela que os réus cometeram o assalto contra a vítima DARLINGTON (Fato 1) no início da tarde de 26/2/2023, tendo por isso sido capturados e autuados, mas liberados no início da noite do mesmo dia.

Logo que postos em liberdade, cometeram novo assalto contra a vítima ELMO (Fato 2), vez que reconhecidos pela vítima, inclusive pelas roupas que vestiam no momento do crime.

Não satisfeitos, no dia seguinte, abusando da confiança a eles concedida pela vítima FABIANO (Fato 3), os réus novamente valeram-se de ameaças e violência física para constranger e subtrair bens e valores da vítima que lhes acolheu em sua própria residência.

Tais constatações confirmam a materialidade delitiva e conduzem ao reconhecimento da autoria dos crimes atribuída aos réus.

Cumpre registrar que a ré ANA PAULA agiu, em todos os crimes, como incentivadora das agressões perpetradas pelo réu JOAQUIM, além de ter proferido ameaças contra as vítimas, pressionando-as a entregar bens e valores, colaborando diretamente para a consumação dos crimes.

Rejeito a tese defensiva de nulidade das provas orais produzidas em Juízo quanto aos investigadores e escrivães de Polícia Civil, vez que a apresentação de suas respectivas assinaturas em termos produzidos na Delegacia de Polícia não conduzem à aventada mácula.

Isso, porque o processo penal permite a consulta dos autos às partes para entendimento dos fatos e, inclusive, confirmação de sua participação em eventual diligência ou confecção de registro policial.

No caso concreto, não tenho como prejudicial à marcha processual qualquer dos atos produzidos em Juízo, nem mesmo à exibição de documentos públicos e já anteriormente encartados aos autos, não tendo as testemunhas se limitado a fazer remissão ao teor do ali contido.

Rechaço também a tese defensiva de desclassificação do crime de roubo cometido contra a vítima FABIANO para a modalidade tentada, visto que, apesar de não mais ter sido encontrada a res furtiva em posse dos réus, a consumação do delito patrimonial se dá com a inversão da posse, fato que ficou comprovado com as declarações da vítima e a partir do registro da ocorrência.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitiva imputadas aos réus.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR os réus ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES como incursos nas penas dos artigos 157, §2o II e VII, do CP, por três vezes, em continuidade delitiva.

O delito de roubo possui pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis aos réus, vez que sua culpabilidade é REPROVÁVEL, tendo os réus empregado violência e grave ameaça com diversos objetos para garantir a efetiva consumação delitiva, dentre os quais: pedras, pedaços de madeira, arma branca e barra de ferro. Também GRAVE as circunstâncias dos crimes, vez que os réus agiram em um mesmo final de semana (26 e 27/2/2022) contra 3 vítimas diferentes, ignorando até mesmo um primeiro registro de ocorrência em seu desfavor.

Valoro cada circunstância supra na fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos do entendimento do STJ.

Fixo a pena base, para ambos os réus, em 5 anos e 6 meses.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante da REINCIDÊNCIA em relação ao réu JOAQUIM que responde a PEP Ativo n. 0006416-72.2012.811.0004 – 1a Vara Criminal de Água Boa/MT, com 9 condenações transitadas, por envolvimento em delitos de roubo majorado, sequestro, furto e violência doméstica.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária de JOAQUIM em 6 anos e 6 meses, mantendo a pena de ANA PAULA no patamar anterior.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Lado outro, presente a causa de aumento relativa ao CONCURSO DE AGENTES (Art. 157, §2o, II, do CP), razão pela qual majoro a pena em 1/3.

Ainda, presente a causa de aumento relativa à CONTINUIDADE DELITIVA (art. 71 do CP), razão pela qual majoro a pena até então fixada em 1/3, dada a quantidade de crimes.

Fixo a pena final em 11 anos, 6 meses e 20 dias para JOAQUIM e 9 anos, 9 meses e 10 dias para ANA PAULA.

Fixo a pena de multa em 50 dias-multa, para cada réu, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena dos réus em 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão para o réu JOAQUIM e 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão para a ré ANA PAULA. [...]

Quanto ao réu JOAQUIM, possuindo ele PEP Ativo, delego ao Juízo da Execução respectivo a operação da detração, quando da unificação de penas.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, em razão das circunstâncias negativas e quantidade de pena.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 175770879)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 175770687), Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2022.16.75939 (ID 175770690) e Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2022.16.75334 (ID 175770731), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leo Pedro Barbosa Lopes, policial militar (ID 175770685), Rogério Cavalcante de Souza, policial militar (ID 175770688), Fabiano Soares, vítima (ID 175770689), Darlington Luiz Mendes Pereira, vítima (ID 175770722), Elmo Gonçalves de Sousa, vítima (ID 175770730), Ana Paula da Silva Barbosa, apelante (ID 175770692; ID 175770721) e Joaquim Rogério Sousa Pires, apelante (ID 175770695; ID 175770723).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leo Pedro Barbosa Lopes, policial militar (ID 175770820), Christoferson Ferrai Da Costa, policial militar (ID 175770821),

Darlington Luiz Mendes Pereira, vítima (ID 175770863), Verena Pinheiro Da Costa, escrivã de Polícia (ID 175770864), Gilvan Oliveira Silva, escrivão de Polícia (ID 175770822), Carlos Augusto Vieira Bohrer, investigador de Polícia (ID 175770823), Ana Paula Dias De Freitas, escrivã de Polícia (ID 175770818), Elmo Gonçalves de Sousa, vítima (ID 175770819), bem como os interrogatórios de Ana Paula da Silva Barbosa, apelante (ID 175770865) e Joaquim Rogério Sousa Pires, apelante (ID 175770866).

Dito isso, vejamos.

Dos roubos majorados [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] contra as vítimas Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Souza [fatos 1 e 2]:

Extrai-se que
no dia
26.2.2022, por volta das 13h30min, em via pública, na avenida Independência, setor Campinas, em frente à escola Dom José Selva, no município de Barra do Garças/MT, ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES subtraíram a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie de Darlington Luiz Mendes Pereira [fato 1], mediante grave ameaça exercida com arma branca (pedaço de madeira e pedras), consoante declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal (ID 175770722; ID 175770863).

Essa versão [da vítima] está corroborada pelos depoimentos de um dos policiais militares [Christoferson Ferrai Da Costa], em Juízo, no sentido de que “
a vítima teria relatado a abordagem feita por um homem e uma mulher, que estavam munidos com pedaços de pau, bradando ordem para que entregasse os bens, tendo dele subtraído a importância de R$ 150,00
” (ID 175770821).

Atente-se que, após o roubo, na 1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, a vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira] descreveu as características físicas dos apelantes [“
o homem tem altura média de 1,70 á 1,78, cor pardo, cabelo não lembra, estava de boné cor preta, blusa branca e a mulher é 1,70 á 1,78 , cor branca, estava com um vestido amarelo
”] e reconheceu o “
casal que os Policiais Militares abordaram [...] como sendo os que [...] realizaram o roubo
” (ID 175770722 – fls. 2), embora não tenha sido confeccionado termo de reconhecimento pessoal e fotográfico.

Na audiência de instrução, a mesma vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira] identificou os apelantes [ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES], por fotografias, como autores do roubo majorado [fato 1], sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

O roubo [fato 2] de um aparelho celular, marca Motorola, cor prata, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), na mesma data [26.2.2022], por volta das 21h30min, nas imediações da praça São Sebastião, localizada à rua XV de Novembro, bairro Centro, em Barra do Garças/MT, foi descrito por Elmo Gonçalves de Souza [vítima] nas fases policial e judicial, oportunidades em que relatou ter sido abordado pelos apelantes; em ato contínuo, JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES anunciou o assalto enquanto portava uma faca e subtraiu os bens da vítima

.

Perante a autoridade policial, Elmo Gonçalves de Souza relatou que foram apresentados “
ao declarante registros fotográficos de JOAQUIM ROGERIO SOUZA PIRES e ANA PAULA DA SILVA BARBOSA sendo reconhecidos pelo mesmo como sendo os autores o crime em tese, inclusive que a mulher usava a mesma blusa da foto
” (ID 175770730). Em seguida,

No mesmo dia do roubo [26.2.2022], Elmo Gonçalves de Souza [vítima] compareceu à 1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, oportunidade em que, após descrever as características das pessoas a serem reconhecidas, a autoridade policial apresentou ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES perfilados “
lado a lado, em ambiente próprio
”, tendo reconhecido os apelantes como autores do roubo (ID 175770731).

Em audiência de instrução, a vítima Elmo Gonçalves de Souza confirmou os reconhecimentos [fotográfico e pessoal] realizados na fase policial e destacou que “não teve dúvidas quanto aos autores do assalto quando realizou o reconhecimento fotográfico” (ID 175770819).

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Sob essa ótica, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2017; AgRg no REsp 1292382/DF - Relator: Min. Jorge Mussi -12.5.2017; HC no 361.019/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.10.2016).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMG:

“
A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, supera a simples negativa do réu, notadamente em crimes praticados na clandestinidade. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, é meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
.” (
TJMG, AP no 1.0625.19.002126-5/001 - Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros – 23.1.2020
)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes pelos roubos majorados pelo
concurso de pessoas e emprego de arma branca [fatos 1 e 2] deve ser mantida
.

Do roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] contra a vítima Fabiano Soares [fato 3]:

A subtração da quantia de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) em espécie, mediante violência exercida com um pedaço de barra de ferro, no dia 27.2.2022, por volta das 8h20min, na residência localizada à rua Domingos Mariano, no 406, bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, foi atribuída aos apelantes ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES por Fabiano Soares [vítima].

Extrai-se que Fabiano Soares convidou os apelantes para dormirem em sua residência porque eles não tinham onde ficar, bem como por conhecê-los de um abrigo na cidade Primavera do Leste/MT; ingeriram bebida alcoólica e fizeram uso de crack; JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES teria verbalizado que “
se você não me der o dinheiro vou te matar
”, enquanto ANA PAULA DA SILVA BARBOSA “
colocava ‘pressão’ em JOAQUIM para ele lhe machucar
”; teriam sido subtraídos “
R$ 40,00 e ANA PAULA pegou as moedas que estavam na bolsa
”; “
JOAQUIM disse: ‘é um assalto, desgraçado, me dá tudo que você tem’ e logo em seguida começou a lhe agredir com o pedaço do ferro na cabeça
”, conforme declarações da vítima na fase policial
(ID 175770689)
. Todavia, essa vítima não foi ouvida em Juízo (ID 175770827 – fls. 2) e inexistem testemunhas presenciais dos fatos.

Em sua vez, o agente policial [Leo Pedro Barbosa Lopes] limitou-se a descrever a diligência que resultou na prisão dos apelantes, que foram localizados na residência da vítima, a qual pedia socorro por ter sido agredida por JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES com uma barra de ferro, sem indicativo de que teria ocorrido alguma subtração (ID 175770685)

Os apelantes negaram a autoria delitiva do roubo, embora tenham admitido as agressões contra a vítima, em razão de desentendimento motivado por ciúmes de JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES em relação à vítima
(ID 175770865; ID 175770866).

Nesse quadro fático-probatório, não há prova segura de que os apelantes foram os autores desse roubo [fato 3].

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
.” (AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Logo, os apelantes devem ser absolvidos do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca [fato 3] por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

No tocante à indenização por danos morais, o órgão do Ministério público requereu, na denúncia, a fixação de “
valor mínimo de indenização em razão dos prejuízos suportados pelas vítimas
” (ID 175770746) e reiterou o pedido em memoriais (ID 175770873).

O Juízo singular condenou os apelantes ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada vítima, “
a título de indenização por danos morais
” (ID 175770879).

No entendimento deste e. Tribunal, a condenação a título de reparação de danos morais necessita de “
pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Porém, a condição financeira dos autores dos fatos criminosos é indispensável para estipular o valor compatível que possam suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada vítima mostra-se desproporcional ao se considerar que os apelantes são assistidos pela Defensoria Pública e, em interrogatório policial (ID

175770692/ ID 175770695), declararam estar desempregados, não possuírem depósitos bancários e bens móveis ou imóveis, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, Ap no 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

No contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), em favor de cada vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Sousa – fatos 1 e 2].

Passa-se às revisões das dosimetrias.

Da apelante ANA PAULA DA SILVA BARBOSA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
violência e grave ameaça com diversos objetos
”] e as circunstâncias dos crimes [“
réus agiram em um mesmo final de semana (26 e 27/2/2022) contra 3 vítimas diferentes
”].

Ocorre que, a violência empregada não justifica a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de elementar do tipo penal de roubo (TJMT, Enunciado Criminal 15)

Noutro giro, a negativação das circunstâncias do crime está justificada no cometimento de crimes no mesmo final de semana, mesmo fundamento utilizado para caracterizar a majorante da continuidade delitiva.

Com efeito, afigura-se inviável a utilização da mesma circunstância em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência de
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp no 1745746/RN – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.2.2021).

Sendo assim, impõe-se afastar as avaliações negativas da culpabilidade e circunstâncias do crime e redimensionar a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Desse modo, torna-se provisória a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que “
o envolvimento da recorrente ANA PAULA DA SILVA BARBOSA se deu em igual importância ao coautor, evidenciando um prévio ajuste e divisão de tarefas entre os concorrentes, com a participação preestabelecida de cada agente para o sucesso da empreitada criminosa, o que destaca a caracterização do concurso de agentes, não havendo espaço para o reconhecimento da participação de menor importância
”, como bem destacado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 181734676).

Se “
comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
” (TJMT, Ap no 1000722-05.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.11.2023).

Portanto, não se reconhece a participação de menor importância.

Em seu turno, a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas autoriza o aumento das penas em 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto à continuidade delitiva, sopesada a absolvição do fato 3 descrito na denúncia, deve ser aplicada a fração por 2 (dois) roubos majorados [fatos 1 e 2].

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para majoração de pena pela prática de duas infrações em continuidade delitiva (STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva da apelante ANA PAULA DA SILVA BARBOSA em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP no 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP no 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Do apelante JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de ANA PAULA DA SILVA BARBOSA para afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do crime e, consequentemente, redimensionar a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência ao considerar que “
JOAQUIM que responde a PEP Ativo n. 0006416-72.2012.811.0004 – 1a Vara Criminal de Água Boa/MT, com 9 condenações transitadas, por envolvimento em delitos de roubo majorado, sequestro, furto e violência doméstica
”.

A multirreincidência específica autoriza a elevação da pena no patamar de 1/2 (metade) por exigir maior rigor no apenamento (TJSP, Emb. Inf. no 1525113-42.2021.8.26.0228 – Relator: Des. Alcides Malossi Junior – 15.2.2023).

Dessa forma, readéqua-se a pena intermediária para 6 (seis) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A causa de aumento do concurso de pessoas justifica a majoração da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a transformá-la em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Em relação à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) considerada a prática de duas infrações (STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Portanto, totaliza-se a pena definitiva de JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] e a reincidência (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de ANA PAULA DA SILVA BARBOSA para readequar as penas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), em favor de cada vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Sousa] a indenização pelos danos morais;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES para readequar as penas a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, com redução do valor indenizatório pelos danos morais para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em relação à cada vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Sousa].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023